Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO POR ETILÔMETRO E PROVA TESTEMUNHAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ELEVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto, e 11 dias-multa, em razão de ter conduzido veículo automotor sob influência de álcool, após colidir em via pública ao trafegar na contramão, sendo constatado teor alcoólico de 1,20 mg/L no etilômetro, além de sinais visíveis de embriaguez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora do acusado para a configuração do crime de embriaguez ao volante, de modo a justificar a manutenção da condenação ou ensejar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura com a simples constatação de concentração alcoólica superior ao limite legal, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo à condução do veículo.
4. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas pelo teste de etilômetro, que aponta teor de 1,20 mg/L — valor muito superior ao limite legal —, aliado aos depoimentos testemunhais coerentes e aos demais elementos probatórios.
5. A legislação admite múltiplos meios de prova para a verificação da embriaguez, incluindo teste de alcoolemia e prova testemunhal, os quais possuem igual valor probatório.
6. Os sinais externos de embriaguez observados pelo agente público (odor etílico e olhos avermelhados) corroboram o resultado técnico do etilômetro.
7. A confissão parcial do acusado quanto à ingestão de álcool reforça o conjunto probatório e afasta a tese defensiva de ausência de alteração da capacidade psicomotora.
8. A elevada concentração alcoólica, a condução na contramão e o envolvimento em acidente evidenciam maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria.
9. Inexiste dúvida razoável sobre a materialidade e autoria, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“O crime de embriaguez ao volante se configura com a aferição de teor alcoólico superior ao limite legal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva alteração da capacidade de dirigir. O teste de etilômetro, aliado a elementos testemunhais e sinais de embriaguez, constitui prova suficiente para a condenação. A elevada concentração alcoólica e a condução perigosa do veículo autorizam a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, I e §2o; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040769, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.09.2025; TJDFT, Acórdão 2009787, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025.